Tribunal: STF
Processo: Pet 14184
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, que atua sem assistência de advogado. O requerente afirma que, “[e]m 26 de junho de 2025, durante o julgamento da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), a Exma. Ministra Cármen Lúcia, em seu voto, declarou ser necessário ‘impedir que 213 milhões de pequenos tiranos soberanos [em referência à população brasileira] dominem os espaços digitais no Brasil”. Argumenta que “sentiu-se pessoalmente ofendido e lesado por tal declaração, interpretando-a como um ataque direto à sua dignidade, honra e direitos constitucionais. A referência à população brasileira, incluindo o impetrante, como ‘pequenos tiranos soberanos’ é percebida como pejorativa, sugerindo que cidadãos que exercem sua liberdade de expressão em espaços digitais são equiparáveis a figuras autoritárias, violando assim seus direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal”. Formula os seguintes pedidos:



    “a) Concessão do Habeas Corpus: Para reconhecer a violação dos direitos fundamentais do impetrante à dignidade e à liberdade de expressão, garantidos pelos artigos 1º, III, 5º, IV, IX e X da Constituição Federal, decorrente da declaração pejorativa proferida pela Ministra Cármen Lúcia. 



    b) Ordem de Retratação: Que este Egrégio Tribunal determine à Ministra Cármen Lúcia que se retrate publicamente da declaração que se refere à população brasileira como ‘213 milhões de pequenos tiranos soberanos’, a ser publicada de forma equivalente à declaração original (e.g., em sessão do STF ou por comunicado oficial), a fim de restaurar a honra do impetrante e reafirmar a dignidade constitucional dos cidadãos brasileiros”.



    2. É o relatório. Decido.



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    4. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de habeas corpus, previstas no art. 102, I, d e i, da Constituição e nos arts. 647, 647-A e 650, I, do Código de Processo Penal. A petição não aponta qualquer lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    5. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Tampouco não se observou a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    5. Assentada a manifesta inviabilidade do pedido, observo que o requerente tem reiteradamente dirigido pedidos evidentemente inadmissíveis a esta Corte. Por isso, foi previamente advertido de que novas petições apresentadas em descompasso com essas diretrizes, em qualquer classe processual, seriam consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça. Veja-se, nesse sentido, as decisões proferidas nos seguintes processos: Rcl 76.920; Pet 13.613; Rcl 76.889; Rcl 76.919; Rcl 76.921; Rcl 77.130; HC 255.801; e RHC 256.071.



    6. Ante o exposto, nego seguimento à petição. Em razão do descumprimento das determinações anteriores, aplico à parte requerente multa no valor de 1 (um) salário mínimo, nos termos do art. 77, IV, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente